Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-93.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002496-93.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS AGOSTINHO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE TALVANES DOS SANTOS - CPF: 107.373.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE CARLA TALVANES DA SILVA - CPF: 039.096.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 143.219.964-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
RECONHECIMENTO –
INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –
RECURSO
DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)”
(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Agostinho da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 176776850, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e
583 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas
razões

recursais
, pleiteou o
reconhecimento da causa especial diminutiva da pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 (Id. 176776867).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento
do apelo

(Id. 176776870); igualmente em parecer, a d.
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 177995156):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006. Não acolhimento. Não preenchimento dos requisitos necessários - Conjunto probatório que indica traficância e consequente dedicação à atividade criminosa – Inaplicabilidade da benesse. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 25.8.2022,
em Sapezal/MT.,
Lucas Agostinho da Silva
associou-se à adolescente
R. T. S.

com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas naquela localidade (
1o fato
). Outrossim, na mesma data, na Avenida do Pintado, Sapezal/MT.,
Lucas
possuía para fins de traficância 13 porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 465 gramas (
2o fato
).

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau o
condenou
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06,
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e 583 dias-multa
;
absolvendo-o
da autoria do crime de Associação ao Tráfico.

Neste grau de jurisdição,
Lucas

pleiteou o reconhecimento da causa especial diminutiva da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
.

Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, considerando que
“(...) o réu se dedica à atividade criminosa, utilizando os recursos da traficância como fonte primária de renda, já que existem diversas conversas em diversos dias onde resta evidente a comercialização, a mercancia do produto ilícito. Além disso, em sede policial ele confessou pertencer à organização criminosa comando vermelho. Ainda, eu saliento que não houve qualquer comprovação de que ele efetivamente trabalhou na fazenda mencionada. Não há nos autos qualquer evidência, qualquer informação que corrobore com o alegado, de modo que, no momento da prisão não há qualquer indicativo de que ele exercia uma atividade lícita. Destaco que o redutor é uma benesse destinada ao traficante eventual, que cometeu um deslize e por isso é agraciado com uma redução de pena. O caso dos autos é diametralmente oposto, pois as investigações comprovam que o acusado diuturnamente praticava o tráfico”
.

Realmente, por meio de busca exploratória realizada no aparelho celular do réu, é possível extrair-se a existência de diversos diálogos que evidenciam a prática reiterada do tráfico de drogas (Id. 176776792).

Não bastasse, verifica-se que a menor
R. T. S
. confirmou perante a autoridade judiciária que o réu utilizava sua conta bancária para depósito de valores e, apesar de ter afirmado que os valores depositados se referiam à remuneração do réu por seu trabalho lícito, o conjunto probatório colhido nos autos comprovam que o réu estava desempregado quando foi preso em flagrante.

Além de não ter comprovado, sequer minimamente, que exercia alguma atividade lícita, o réu afirmou em seu interrogatório extrajudicial que não estava trabalhando e que não tinha fonte de renda.

Prosseguindo, verifica-se a existência de divergências nas palavras do réu e da adolescente, quanto à atividade laboral exercida pelo réu. Na delegacia, ele disse que não estava trabalhando, enquanto em juízo afirmou que laborava fazendo asfalto para determinada empresa. Já a adolescente
R. T. S
. disse em Juízo que o réu lhe havia informado que trabalhava no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) daquela localidade.

Diante de todo esse contexto, conclui-se pela existência de provas cabais acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e única fonte de renda, o que impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4o, d Lei no. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Diante de tais razões, em

consonância
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023